Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0718643-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUILHERME AGUIAR ALVES PACIENTE: WEDER MONTEIRO LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus impetrado em favor do paciente WEDER MONTEIRO LIMA, distribuído sob o n. 131041/DF (ID 23906286 – págs. 40/52, determino o arquivamento do presente writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 10 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator